Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707215-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARI HOMRICH CIDADE AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu, em parte, impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de valor correspondente a 30% dos rendimentos da executada. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J